Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-63.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e apócrifos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Relatório de regulação que se baseia nos documentos genéricos. Improcedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.